Tribunal: TJMT
Processo: 1002327-10.2022.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002327-10.2022.8.11.0013

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Nulidade]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO CAMPANHOLI DOS SANTOS - CPF: 164.504.818-70 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (EMBARGADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VERBAS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL APLICÁVEL – IRRELEVÂNCIA – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO EM SENTENÇA - VINCULAÇÃO DOS HONORÁRIOS À TABELA DA OAB – INVIABILIDADE – PECÚNIAS QUE POSSUEM CARÁTER DISTINTOS - DECISÃO ADSTRITA ÀS PROVAS DOS AUTOS E EM PERFEITA HARMONIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE – PRECEDENTES - VÍCIO INDEMONSTRADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
PAULO CAMPANHOLI DOS SANTOS
, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação para reconhecer a prescrição da dívida objeto da lide e determinar a retirada do débito da plataforma www.acordocerto.com.br.

Ainda, dada a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento pró rata do ônus sucumbencial.

Na ocasião, o embargante fala que a decisão é contraditória, uma vez que não estabelece o percentual aplicável ao ônus de sucumbência que será rateado entre as partes.

Diz que os honorários advocatícios, sendo considerados irrisórios, devem corresponder ao recomendado pelo Conselho Seccional da OAB..

Acrescenta que, para o caso em questão, a OAB MT fixa o valor mínimo de 35 URH, o que corresponde a R$ 4.511,15 (quatro mil quinhentos e onze reais e quinze centavos).

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos a fim de que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão o embargante, uma vez que não havendo percentual diverso apontado no Acórdão, é de razoável entendimento que foi mantido o patamar estabelecido em primeiro grau de jurisdição.

Ademais, cumpre esclarecer que a tabela da OAB trata de honorários contratuais, de caráter privado, ou seja, sem nenhuma relação com os honorários sucumbenciais estabelecidos pelo código de ritos, a cargo do juiz..

Eis o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NÃO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POR 40 DIAS – PRETENSÃO AO DANO MORAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB – DESCABIMENTO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ (ART. 20, §4o, DO CPC) – FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Afigurando-se irrisória a verba honorária de sucumbência fixada pelo julgador singular, razoável sua majoração para valor que remunere dignamente o trabalho desenvolvido pelo defensor, considerando-se os critérios do art. 20, §3o, do CPC. (N.U 0006912-39.2010.8.11.0015, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015)

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023